Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-44.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-44.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THOBIAS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS RAFAEL CARVALHO SANTOS, SARAH MAELLE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação em ação monitória, reconheceu a preclusão das matérias defensivas não deduzidas pelo devedor regularmente citado que deixou de apresentar embargos monitórios e de efetuar o pagamento da dívida, com a consequente constituição de pleno direito do título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna entre fundamentação e dispositivo, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, em razão de o julgado ter empregado a expressão "preclusão consumativa" quando o embargante sustenta que o instituto aplicável seria a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a corrigir omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (CPC, art. 1.022). A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, consistente no descompasso lógico entre a fundamentação e o dispositivo do mesmo julgado, e não a divergência do embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado. 4. O acórdão embargado apresenta coerência lógica entre fundamentação e dispositivo: a premissa fática — inércia do devedor regularmente citado que nem apresentou embargos monitórios nem efetuou o pagamento — conduz à conclusão de que as matérias defensivas suscitadas somente em apelação não podiam ser conhecidas. Não há antinomia interna, independentemente da expressão técnica empregada para designar o fenômeno preclusivo. 5. A divergência do embargante quanto ao emprego de "preclusão consumativa" em lugar de "preclusão temporal" configura, quando muito, imprecisão terminológica sem repercussão sobre o resultado do julgado, pois a consequência jurídica seria idêntica em ambas as hipóteses: o impedimento de conhecimento das matérias defensivas não oportunamente deduzidas. Crítica à adequação técnica do enquadramento jurídico não se confunde com contradição interna. 6. Os demais argumentos — justa causa decorrente da cessão do crédito ao FIDC NPL II e necessidade de restituição do prazo para apresentação de defesa — constituem tentativa de rediscussão de matérias já apreciadas e deliberadamente rejeitadas pelo acórdão embargado, o que não se admite na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Registra-se, nos termos do art. 1.025 do CPC, que os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, consistente no descompasso lógico entre a fundamentação e o dispositivo do mesmo julgado, não se confundindo com a discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado. 2. A imprecisão terminológica na denominação do instituto preclusivo não configura contradição interna apta a ensejar os aclaratórios, quando a consequência jurídica é idêntica independentemente da expressão empregada. 3. Não se admite, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matérias já apreciadas e deliberadamente rejeitadas pelo acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 701, § 2º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.649.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000110-44.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante THOBIAS DOS SANTOS SILVA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator